Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702237-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: EDILENE GOMES DA ROCHA EMBARGADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARÁ/DF DESPACHO Oficie-se ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, processo em referência 0710166-70.2022.8.07.0014, para prestar informações, em razão do Agravo Interno interposto, ID 42965951. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito